Tribunal: TJBA
Processo: 8000163-17.2017.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000163-17.2017.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:

APELADO: VANILDO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal estatutário, condenando o ente público ao pagamento do décimo terceiro salário de 2016 no valor de R$ 880,00, tendo sido comprovado nos autos o pagamento do salário de dezembro do mesmo exercício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município comprovou adequadamente o pagamento do décimo terceiro salário devido ao servidor público, considerando a distribuição do ônus probatório em ações de cobrança contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Em ações de cobrança de salários contra a Fazenda Pública, cabe ao ente público provar o pagamento efetivo, visto que detém exclusivamente os documentos comprobatórios, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

2.

A prova é documental e o gestor público possui pleno acesso aos extratos bancários e registros funcionais referentes ao período discutido, não podendo buscar provar os fatos por outro meio.

3.

Incumbe ao Município, na qualidade de detentor dos registros funcionais e dados de pagamento dos servidores, demonstrar satisfatoriamente a quitação das verbas devidas.

4.

Inexistem notícias de faltas ao serviço, o que afasta a possibilidade de que o servidor não tenha laborado no período.

5.

A alegação de ausência de previsão orçamentária não possui o condão de elidir obrigação decorrente de relação jurídica validamente constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Nas ações de cobrança de verbas salariais contra a Fazenda Pública, compete ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas devidas ao servidor, por ser o único detentor dos documentos comprobatórios necessários.

2.

A ausência de previsão orçamentária não constitui causa excludente da obrigação de pagamento de verbas salariais devidas a servidor público estatutário.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil; Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia (Apelações Cíveis nº 0000799-41.2016.8.05.0075, 0000785-57.2016.8.05.0075 e 0000783-87.2016.8.05.0075).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000163-17.2017.8.05.0264
em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE GONGOGI e como apelado VANILDO DE JESUS SANTOS.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora